Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson John Cícero Vieira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0705187-32.2021.9.07.0004, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel. Na decisão Id. 26586477, foi reconsiderada a decisão Id. 26077365 e deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a intimação do Agravado para desocupar o imóvel objeto do contrato, em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Em análise ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 30 de novembro do corrente ano, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenar o Réu ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, até a data da efetiva desocupação do imóvel. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora